Tribunal: TJSP
Processo: 2147520-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Habilitação e levantamento requerido pelos herdeiros. Preferência ao espólio. Precedentes. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Habilitação e levantamento requerido pelos herdeiros. Preferência ao espólio. Precedentes. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Decisão agravada que acertadamente deferiu o cadastramento da inventariante como representante do espólio para o fim de acompanhamento do feito. Agravo a que se nega provimento.